Tribunal: TCU
Processo: 010.770/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Neiva Sedenho de Carvalho contra decisão que considerou ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Neiva Sedenho de Carvalho contra o Acórdão 6482/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Piauí em seu favor. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para, em relação à aposentadoria de Neiva Sedenho de Carvalho, tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2. considerar o ato de aposentadoria de Neiva Sedenho de Carvalho tacitamente registrado; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e à Fundação Universidade Federal do Piauí.